Tribunal: TJMT
Processo: 0001899-20.2017.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001899-20.2017
APELANTE: VANDERLEI JOSE DE SOUZA.
APELADA: JOLECAR COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - ME.
Vistos.
Tendo em vista a natureza da demanda e a possível composição da lide entre as partes e, nos termos do art. 2o, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Ordem de Serviço no 003/2012 – NPMCSC (normas para realização de triagem de processos e remessa às centrais/centros judiciários) encaminhem-se os autos à CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DE 2o GRAU DE JURISDIÇÃO.
Consigno que somente com a manifestação de ambas as partes no desinteresse da composição é que os autos devem retornar conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator